Tribunal: TJDFT
Processo: 0742181-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742181-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE PIRES MOREIRA IMPETRANTE: EMILIANO ROCHA DA SILVA JUNIOR, ADRIANO WILKER DA CRUZ SILVA MELO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 31734925). Os autos foram a mim distribuídos. De início, vale notar que o presente habeas corpus foi instruído com: a) petição inicial; b) procuração; c) termo de depoimento do paciente na delegacia; d) laudo de exame de corpo de delito – cadavérico – da vítima; e) manifestação do Ministério Público favorável à representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, nos autos 0703945-44.2021.8.07.0002; e f) decisão que revogou a prisão preventiva do corréu Ivanilson Lopes do Nascimento e impôs medidas cautelares diversas da prisão com monitoração eletrônica. Tendo em vista que, segundo as razões da petição inicial, a impetração questiona a tipicidade da conduta imputada ao paciente e a necessidade da sua prisão preventiva, revela-se necessário determinar a adequada instrução do feito, a fim de viabilizar o exame da pretensão, sobretudo porque o processo no qual foi decretada a prisão preventiva tramita sob sigilo e não está acessível a esta Relatoria. Diante do exposto, determino aos advogados impetrantes que juntem, no prazo de cinco dias, cópia da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator